Tribunal: STF
Processo: ARE 1457023
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO. ARTIGOS 157, § 3º, PARTE FINAL, E 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVOS. DESCABIMENTO. AGRAVOS NÃO CONHECIDOS NESSA PARTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVOS CONHECIDOS EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDOS. 



    DECISÃO: Trata-se de recursos de agravo nos próprios autos interpostos por Antônio Vandi Bezerra Rodrigues e Antônio Cleuter Silva de Souza objetivando a reforma das decisões que inadmitiram os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LATROCÍNIO CONSUMADO (ART. 157, § 3.º, PARTE FINAL, DO CP) E ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2.º, INCISOS I e II DO CP), EM CONCURSO FORMAL. RECURSOS DEFENSIVOS. 



    1. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 



    2. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 2.1. RECORRENTES ERIVELTON ARAÚJO ÂNGELO DE OLIVEIRA E ANTÔNIO CLEUTER SILVA DE SOUZA. PLEITOS PREJUDICADOS. RÉUS QUE, RESPECTIVAMENTE, TIVERAM DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDOS EM HABEAS CORPUS E EM REANÁLISE DO JUÍZO DE ORIGEM NO JULGAMENTO DE PEDIDO DE LIBERDADE. 2.2. RÉU ANTÔNIO VANDI BEZERRA RODRIGUES. PERDA DO OBJETO. CUMPRIMENTO DA PENA EM LIVRAMENTO CONDICIONAL DESDE 09/08/2021. PRETENSÃO PREJUDICADA. 



    3. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DENÚNCIA QUE DESCREVEU PORMENORIZADAMENTE AS CONDUTAS DOS RÉUS (ART. 41 DO CPP). 



    4. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA. RAZÕES GENÉRICAS. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ DE SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DEDUZIDA NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 



    5. DOSIMETRIA DA PENA. CÁLCULO REALIZADO DA FORMA LEGAL. 5.1. PEDIDO DO RÉU ERIVELTON ARAÚJO PARA RECONHECER A ATENUANTE DA MENORIDADE. CABIMENTO. RÉU MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA ÉPOCA DO FATO. MESMO SENDO RECONHECIDA, NÃO SERÁ POSSÍVEL REDUZIR A PENA INTERMEDIÁRIA, PARA NÃO INCORRER EM VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. 



    6. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS, SENDO, NA EXTENSÃO COGNOSCÍVEL, DESPROVIDO QUANTO AOS ACUSADOS ANTÔNIO VANDI E ANTÔNIO CLEUTER; E PARCIALMENTE PROVIDO QUANTO AO RÉU ERIVELTON, DECLARANDO-SE DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DE SUA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO APÓS O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. 



    1. Irresignados com suas condenações pelo art. 157, § 3.º, parte final, e art. 157, § 2.º, incisos I e II, c/c art. 70, todos do Código Penal, Antônio Vandi Bezerra Rodrigues, Antônio Cleuter Silva de Souza e Erivelton Araújo Ângelo de Oliveira interpuseram recurso de apelação, pleiteando, em síntese e de forma comum, a concessão da gratuidade de justiça, o direito de recorrer em liberdade, a inépcia da denúncia e o provimento do recurso para tornar a sentença nula. 



    2. Em relação à gratuidade de justiça, o referido pleito não merece ser conhecido, pois é jurisprudencialmente consolidado que tal matéria é de competência do Juízo da Execução. 



    3. Já quanto ao direito de recorrer em liberdade, para os réus Antônio Cleuter e Erivelton Araújo encontram-se prejudicados, visto que para o primeiro foi concedida liberdade provisória e para o segundo houve concessão de ordem de habeas corpus (nº 0007529-48.2011.8.06.0000). Em relação ao réu Antônio Vandi, verifiquei que o referido apelante teve livramento condicional deferido em 09/08/2021, no processo de execução nº 0034365-60.2011.8.06.0064. 



    4. Prosseguindo, a defesa pleiteia o reconhecimento da inépcia da denúncia, afirmando que não restou individualizada a conduta dos agentes. Contudo, é possível perceber que denúncia apresentou a descrição lógica dos fatos e, inclusive, diante do arcabouço fático probatório prolatada sentença condenatória, não havendo como reconhecer o argumento de inépcia da denúncia já que esta atendeu aos ditames do art. 41 do Código de Processo Penal. 



    5. Outrossim, a defesa pleiteia, de forma genérica, pela nulidade da sentença, “tornando-a nula por inteiro”, sem demonstrar fundamentação específica para tanto e não demonstrando o prejuízo, conforme dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, este que positivou o dogma fundamental da disciplina das nulidades ‘pas de nullité sans grief’. 



    6. Ainda, é certo que cabe a defesa apontar, de forma específica e pormenorizadamente, onde residiria a contrariedade entre as provas colhidas nos autos e o julgamento encetado pelo Magistrado a quo, trazendo a esta Corte os motivos que entende suficientes e necessários a modificar o entendimento de que existe provas suficientes a justificar a condenação nos moldes como operada. 



    7. No entanto, analisando as razões do recurso, é facilmente perceptível que a defesa utiliza-se de trechos argumentativos de forma abrangente acerca da fragilidade da prova, resumindo em alegações de três parágrafos que se repetem aos três acusados, sem especificar em que elas estariam dissociadas do crime. Em suma, não houve efetivo ataque aos fundamentos da sentença. 



    8. Dessa forma, em obediência ao princípio da dialeticidade, as alegações do recurso devem guardar estreita vinculação aos fundamentos da decisão, não só dentro dos limites do contraditório, como acima esclarecido, mas também em relação ao recurso como um todo, em que deve haver efetiva impugnação aos argumentos contidos na decisão. Precedentes fixados nas súmulas 284 e 287 do Supremo Tribunal Federal e 182 do Superior Tribunal de Justiça. 



    9. Por fim, ex officio, analisei o cálculo dosimétrico, não vislumbrando qualquer equívoco, estando corretas as penas aplicadas. 



    10. Contudo, merece ser reconhecida a atenuante da menoridade para o réu Erivelton Araújo Ângelo de Oliveira, o qual contava com 19 (dezenove) anos de idade na época do fato, vez que nascido em 24/01/1987. Apesar disso, tal atenuante não será levada em consideração para atenuar a pena, vez que a pena intermediária foi estabelecida no mínimo legal (20 anos de reclusão), tudo em conformidade com o enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 



    11. Reconhecendo-se a menoridade do apelante Erivelton, também de ofício, faz-se imperioso reconhecer a incidência do instituto da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, com fundamento nos arts. 107, inc. IV, 109, inc. I, 115, primeira parte, art. 119, todos do Código Penal c/c art. 61 do Código de Processo Penal. 



    12. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS, SENDO DESPROVIDOS OS DOS RÉUS ANTÔNIO VANDI BEZERRA RODRIGUES E ANTÔNIO CLEUTER SILVA DE SOUZA, E PARCIALMENTE PROVIDO DO RÉU ERIVELTON ARAÚJO ÂNGELO DE OLIVEIRA, reconhecendo, ex officio, a extinção de sua punibilidade com fundamento nos arts. 107, inc. IV, 109, inc. I, 115, primeira parte, art. 119, todos do Código Penal c/c art. 61 do Código de Processo Penal



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões dos apelos extremos, os recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, XLVI, LV, LVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Sustentam os recursos sob as seguintes teses: i) fragilidade do acervo probatório dos autos; ii) inépcia da denúncia; iii) violação ao princípio da presunção de inocência; e iv) violação ao princípio da individualização das penas.



    O Tribunal a quo negou seguimento aos recursos extraordinários quanto aos Temas 182, 339 e 660 da Repercussão Geral (art. 5º, XLVI e LV, e 93, IX) e não o admitiu no que tange às demais matérias, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 284 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Com efeito, o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço dos agravos nesses pontos específicos (Temas 182, 339 e 660 da repercussão geral). 



    Demais disso, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pelas alegações de ausência de provas para condenação e violação ao princípio da presunção de inocência. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, face ao óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP. Condenação. Suposta violação ao art. 5º, inciso LVII, da CF (presunção de inocência). Alegação de que o acusado não se encontrava no lugar do crime. 4. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 760.406-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/12/2013)



    “DEVIDO PROCESSO LEGAL – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NULIDADE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Se, de um lado, é possível haver situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária a interesses. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.” (ARE 860.231-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 15/5/2015)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, destaco que a matéria relativa à alegação de inépcia da denúncia implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Códigos Penal e de Processo Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DOLO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo . A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    2. O necessário reexame de fatos e provas no tocante à ausência de dolo inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Entendimento da súmula 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.017.856-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/2/2018)



    Consectariamente, forçoso é concluir que os recursos extraordinários a que se referem os presentes agravos revelam-se inadmissíveis.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente dos agravos e, nessa parte, DESPROVEJO-OS, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente